Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738323-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DROGARIA ATACADAO FARMA SOBRADINHO LTDA, ERICK ROGER ALBUQUERQUE JARDIM PINHEIRO, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DROGARIA ATACADÃO FARMA SOBRADINHO LTDA e outros, indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD em nome dos executados. Em suas razões recursais (ID 76048801), o exequente aponta o retorno frustrado das diversas diligências empreendidas para localização de patrimônio da parte devedora, e sustenta, com base no princípio da cooperação, ser medida impositiva o deferimento das providências vindicadas como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de consumação da prescrição intercorrente. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. Preparo regular (ID 76055456). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Postula a parte exequente pela pesquisa de bens por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. Inicialmente registro que nos moldes da Resolução no 584 de 27 de Setembro de 2024, a pesquisa de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (art.1o), in verbis: Art. 1o As ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o. À exceção do sistema SREI os demais sistemas não tem por finalidade a busca de bens, direitos e obrigações do devedor. Menciona-se que o sistema SIMBA se destina ao afastamento de sigilo bancário para identificação de movimentações financeiras irregulares com vistas a apuração, sobretudo de ilícito penal. A declaração de informações sobre atividades imobiliárias- DIMOB aponta movimentações financeiras pretéritas, não se mostrando eficaz na busca de patrimônio em nome do devedor. O sistema NAVEJUD aponta a existência de embarcações, não se mostrando eficaz na busca de bens diante da possibilidade de obtenção de tais informações por meio do sistema Sniper. Nesse sentido, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE BUSCA DE ATIVOS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança, indeferiu o pedido de consulta de bens da parte executada por meio dos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, sob o fundamento de que as diligências requeridas eram acessíveis extrajudicialmente ao credor ou se revelavam inadequadas à satisfação do crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente tem direito à realização de consultas nos sistemas mencionados como meio de localização de bens penhoráveis do devedor, em atenção ao princípio da cooperação processual. III. Razões de decidir 3. O credor tem o dever de envidar esforços para localizar bens penhoráveis do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à parte exequente em diligências que podem ser realizadas por seus próprios meios. 4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) não se prestam à pesquisa de bens penhoráveis, além de serem acessíveis extrajudicialmente pelo credor. 5. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) tem por finalidade a identificação de fraudes e movimentações financeiras, não sendo adequado para a constrição patrimonial em cumprimento de sentença. 6. O sistema PREVJUD destina-se exclusivamente a demandas previdenciárias, sendo inadequado para a obtenção de informações financeiras do executado. 7.A plataforma NAVEJUD é voltada à penhora de embarcações, não sendo cabível sua utilização sem indícios concretos da posse de bens dessa natureza pelo devedor. 8. O sistema MTE-RAIS contém informações acessíveis diretamente pelo credor, não sendo necessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados pretendidos. 9. O princípio da cooperação processual não exime o credor de diligenciar ativamente na busca de bens penhoráveis, tampouco justifica a realização de pesquisas judiciais sem razoável expectativa de utilidade para a satisfação do crédito. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) No tocante à utilização do sistema CNIB e CENSEC as medidas não se mostram adequadas na busca de patrimônio. De acordo com o Provimento no 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema CENSEC destina-se ao gerenciamento e intercâmbio de dados notariais entre serventias extrajudiciais acerca de dados de testamentos, procurações e escrituras públicas, bem como divórcios e inventários e separações. A consulta ao sistema CNIB, SREI e MTE-RAIS podem ser realizadas diretamente pelo exequente, sem intervenção judicial, mediante o recolhimento de emolumentos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS VIA CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB E NAVEJUD. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise sistemática do ordenamento jurídico revela que a norma contida no art. 139, IV, do CPC, segundo a qual incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", não permite a adoção indiscriminada de qualquer medida de execução, sem considerar critérios ou meios de controle efetivos. 2. Desnecessária a intervenção do Judiciário para obter informações no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI (Provimento no 89/2019 do CNJ), pois a consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, no sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário, mediante pagamento dos emolumentos necessários. 3. Sem necessidade de intervenção do Judiciário, o sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é acessível ao exequente mediante requerimento formulado junto aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro. 4. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA se destina ao afastamento de sigilo bancário para identificação de movimentações bancárias irregulares, não se revelando viável o seu uso para a busca de ativos de devedor em sede de execução civil quando ausente indício de fraude ou ocultação de patrimônio, sob risco de desvirtuamento da finalidade do sistema. 5. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB veicula dados de movimentações financeiras pretéritas com vistas ao monitoramento de informações relativas a imóveis adquiridos via financiamentos e transações imobiliárias, não se mostrando idônea para a localização de bens passíveis de penhora, notadamente quando as informações buscadas são acessíveis via sistemas Sisbajud e Infojud. 6. O NAVEJUD, sistema que faz parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB para a penhora de embarcações, não se mostra como medida viável in casu, pois a pesquisa por meio do sistema SNIPER, já realizada nos autos de origem, abrange as informações pretendidas pelo exequente. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1993679, 0703589-16.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) Por fim, o sistema PREVJUD, destina-se a exclusivamente a demandas previdenciárias com vistas ao cumprimento de decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários, sendo portanto, inadequado para obtenção de informações financeiras do executado. Nesse contexto, não se verifica viabilidade no acolhimento dos pedidos. Portanto, INDEFIRO os pedidos.” Em que pesem os argumentos recursais, em sede de juízo sumário, não verifico a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Da consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI: De acordo com o Provimento no 89/2019 do CNJ, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, no sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário, mediante o pagamento dos emolumentos necessários. Assim, em regra, revela-se desnecessária a intervenção do Judiciário para obter informações no SREI. Com efeito, a análise sistemática do ordenamento jurídico revela que a previsão contida no art. 139, IV, do CPC, norma pela qual é de responsabilidade do juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", não permite a adoção indiscriminada de qualquer medida de execução, sem considerar critérios ou meios de controle efetivos. Da consulta ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC: O acesso ao sistema de requisições on-line para buscas de escrituras públicas e testamentos, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, é acessível ao exequente mediante requerimento formulado junto aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro, sem necessidade de intervenção do Judiciário. É dizer, as informações junto ao CENSEC, embora não disponíveis para consulta direta, são de acesso ao particular mediante pagamento ao notário dos emolumentos devidos pela pesquisa a ser realizada pelo serviço notarial. Logo, cabe à parte interessada buscar as informações de domínio público, caso entenda necessárias para o prosseguimento da execução. Da consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA: O SIMBA é ferramenta destinada ao afastamento de sigilo bancário para identificação de fraudes, movimentações bancárias irregulares, especialmente financeiras, não se destinando à busca de bens ou valores. No caso, não há qualquer indício de fraude ou ocultação de patrimônio que justifique a utilização desse sistema, não se revelando viável o uso do SIMBA para pesquisa de bens de devedor em sede de execução civil, mormente a existência de outros meios mais eficazes e a excepcionalidade que deve permear o afastamento de sigilo bancário das partes, direito constitucionalmente protegido, sob risco de desvirtuamento da finalidade do sistema. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). (...) DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. (...) PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES CÍVEIS. (...) 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. 13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. 14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, §4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o). 15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). (...).” (REsp 2043328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20.4.2023) Da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB: A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB constitui sistema voltado ao acompanhamento de informações referentes a imóveis adquiridos por meio de financiamentos e transações imobiliárias. A par de já realizadas diligências de busca por imóveis, a medida não se mostra idônea para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Ademais, conquanto instrumento de controle e manejo eletrônico da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, não está endereçada ao controle de movimentação financeira ou a funcionar como repositório de declarações de bens dos contribuintes brasileiros, não podendo, portanto, ser desvirtuado de sua destinação e transmudado em forma de perscrutação patrimonial para instrução de processo judicial, notadamente quando as informações buscadas são acessíveis através dos sistemas conveniados e manejados pelo Poder Judiciário, notadamente o Sisbajud e o Infojud. Da consulta à plataforma NAVEJUD: O sistema NAVEJUD faz parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil - SISGEMB para a penhora de embarcações, sendo que a pesquisa por meio do sistema SNIPER, já realizada nos autos de origem, já abrange as informações pretendidas pelo exequente. Da consulta ao MTE-RAIS A consulta de vínculos empregatícios e empregador mais recente declarados na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, não se faz pertinente in casu tendo em vista que o devedor é pessoa jurídica, sendo os avalistas ora demandados sócios da devedora. Até porque o exequente apresentou pedido genérico carente de fundamentação razoável, sequer sinalizando indícios de existência de fonte remuneratória salarial por parte dos sócios da devedora, razão pela qual a medida não se mostra viável. Da consulta ao PREVJUD O PREVJUD, como sistema de acesso do Judiciário às informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto tratar-se de base de dados essencialmente de cunho previdenciário (benefícios, perícias e contribuições previdenciárias), não se destinando a dados específicos sobre pesquisa de bens para fins de expropriação executiva. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator